Tribunal: TJMT
Processo: 1055956-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055956-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

–

RECURSO
DES
PROVIDO –
OBSCURIDADE
– OCORRÊNCIA –
ANÁLISE
DA VULNERABILIDADE
PARA SE BENEFICIAR DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE
–
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS

EM PARTE,
SEM EFEITOS
INFRINGENTES
.

1.

Evidenciada a existência de
obscuridade
quanto à análise
da vulnerabilidade da empresa embargante
, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para corrigi-lo,
mantido, no entanto
,
o resultado do acórdão recorrido quanto
à

ausência de comprovação do nexo caus
alidade
.

2.
Aclaratórios
acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055956-14.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID

236757166
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
234956677
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
224978260
),
que
negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 12% do valor da causa
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
foi
obscuro
, uma vez que

nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos
.

Alega
que

aplicam-se
as normas do CDC aos serviços públicos executados mediante o regime da concessão, em conjunto com as regras protetivas do consumidor, existentes nas leis específicas que regulam o serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Aduz, ainda, que
conforme previsão do art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso concreto, visto que quando da ocorrência dos fatos o
consumidor/segurado era financeira, jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as provas necessárias para comprovação dos danos, sendo evidente que a Concessionária é que tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas.

Defenda, também, que
apesar de a embargante se tratar de empresa de grande porte no ramo de seguros, esta não possui técnicos com conhecimento para a solução de tais questões, tendo em vista que a expertise da presente agravante é no ramo de seguros, não possuindo conhecimento algum quanto ao fornecimento de energia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada
o vício apontado
.

Recurso tempestivo (ID
236646199
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
238128182
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055956-14.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Com efeito, razão assiste à parte embargante ao indicar ausência de pronunciamento desta relatora –
obscuridade
– quanto
à
situação de vulnerabilidade técnica da empresa embargante em face da embargada
.

No entanto,
não se vislumbra os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte embargante, tais como a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e probatória que o consumidor normal possui, diante de sua condição econômica e da sua facilidade na produção de provas, tendo em vista que pode contratar peritos e tem conhecimento técnico no assunto.

Mesmo
qu
e,
efetivamente regida pelo diploma consumerista a relação jurídica surgida por força do direito de regresso entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica, a inversão do ônus probatório não é automática, consonante precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6o, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial
.”
(
AgInt
no REsp 1533169/SC, Min. Lázaro Guimarães)

Ademais
, a jurisprudência tem afastado as seguradoras do conceito de hipossuficiente, por reconhecer que são dotadas de amparo técnico qualificado, o mesmo utilizado na avaliação dos sinistros que indenizam e cujo ressarcimento almejam. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. [...]
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/2022).

[...]

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023) (
g.n
.)

Além disso
, conquanto a concessionária de energia se submeta à teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14
do CDC
; artigo 37, § 6o
, da CF
), tal não exime a
embargante
de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam: (i) a variação/oscilação de tensão da rede de energia como causa dos danos aos segurados (nexo de causalidade); e (
ii
) os danos patrimoniais que lhe advieram com o pagamento, ao consumidor do serviço de energia elétrica, da indenização prevista em apólice.

Somente a partir da produção dessas provas é que incide o disposto no artigo 14, § 3o, do CDC:
"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
"
.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a
s
quest
ões
posta
s
nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Ainda, atrelado ao fato de a apelada ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções na unidade consumidora dos segurados AUTOPOSTO JAURU LTDA, CARLOS NEUMEISTER, SANDRA GOMES PEREIRA e FELIPE CRUZ DE CASTRO, no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatórios técnicos nos ID 224978194, 224978195, 224978196 e 224978197, respectivamente, sendo

assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

Ademais, com relação aos segurados MARIA EUNICE GOMES MELARA, DI MARIA CONFECCOES E CALCADOS e ENEDI MAZZONETTO, não foi encontrado o número das unidades consumidoras, uma vez que a parte autora/apelante não juntou aos autos cópia da fatura de energia ou outro documento que comprovasse o número da unidade.

Além disso, constata-se que foi realizado laudo pericial, conforme requerido pela concessionária de energia, ora apelada e, que constou a seguinte informação “Cabe ressaltar que no caso em questão, foi somente realizado perícia a partir das informações fornecidas pelas partes, pois se trata de caso ocorrido de danos em equipamentos e os mesmos já tendo sido
trocados por novos ou realizado a troca de peças danificadas.” - (ID 224978240, p.5).

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“[...] Realizada tais ponderações, no caso em análise, verifica-se que, sobre os equipamentos do segurado, ao ser determinada a realização de perícia, a autora afirmou não estar de posse dos mesmos equipamentos utilizados à época do ocorrido, tendo em vista o lapso temporal, razão pela qual a perícia judicial fora realizada de forma indireta.

Assim, realizada a perícia, aportou aos autos o Laudo Pericial com a seguinte conclusão:

‘’ (...) 6 - CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em análise das informações fornecidas nos autos do processo, sendo limitado o papel de perícia nesse caso. Foram apresentadas algumas definições relacionadas a lide, e alguns sistemas de proteção que são tanto responsabilidade da concessionária quanto do consumidor com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema. Com as informações constantes não é possível chegar a uma conclusão a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido em todos os casos, pois como explanado existem deveres previstos em normas de ambas as partes

que devem ser cumpridos para o perfeito funcionamento do sistema elétrico. Para se chegar a uma conclusão mais assertiva pode ser tomado dois caminhos, um deles é a perícia in loco, porém para que isso pudesse ser realizado de forma correta não poderia ter sido realizado nenhuma alteração, bem como consertos, trocas e manutenções, o que já não é mais possível no caso em questão. A outra forma seria através da concessionária fornecer os dados de seu sistema na
data do ocorrido de todos os casos em questão, informando as condições de operação do sistema e consequentemente se houve alguma ocorrência de anormalidade em sua rede referente à unidade consumidora na data em questão. A distribuidora fornece dados do seu sistema, através de relatório a respeito de 4 (quatro) unidades consumidoras, podendo ser concluído, sustentado pelo relatório, que nestes casos não houve perturbação capaz de danificar os equipamentos.

Em outros dois casos, existem questões graves que envolvem os mesmos, em um destes se apresenta uma tomada onde estava ligado um equipamento danificado em que não existia o terceiro pino na tomada que é responsável pela interligação ao aterramento. E no outro se trata de danos mencionados em vários equipamentos, inclusive em uma antena, onde pode ter sido
esta
a causadora de captar e dissipar pela rede interna a influência da descarga atmosférica (...)’’, Id. 102796104.

Assim, com base no laudo pericial descrito acima, conclui-se que este não foi conclusivo a ponto de apresentar a causa do transtorno gerado, não servindo, assim, para o fim que se destina.

Em arremate, pelos referidos documentos, bem como através dos demais anexados aos autos pela parte autora, verifica-se a impossibilidade de constatação de que os equipamentos de propriedade do segurado foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, ausentes o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados nas unidades consumidoras, razão pela qual a improcedência da demanda é a justa medida.” (ID 224978256, p.3/4) (
g.n
.)

Nesta circunstância, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial
.
”
(ID
234956677
, p.
8
/11
)
(
g.n
.)

Nessa esteira, adequado
o acórdão embargado
ao acometer à
embargante
, sob a ótica do artigo 373 do CPC
/15
, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (danos alegados e o nexo de causalidade com a oscilação na rede de distribuição de energia elétrica), recaindo à
embargada
, de outro
norte
, o dever de demonstrar que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexistiu e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
.

Diante do exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
para
sanar a
obscuridade
apontada
, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024